Tribunal: STF
Processo: ARE 1556334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL.



    - O Código Civil em seu artigo 206, §3°, inciso V estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil, sendo o termo inicial para a contagem do referido prazo a data da ciência da violação do direito.



    - Extensa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de justiça no sentido de que, ainda que decorrente de dano ambiental - cuja imprescritibilidade já fora reconhecida - o dano extrapatrimonial de caráter individual é alcançado pelos prazos prescricionais da legislação civil.



    - A abordagem subjetiva da teoria da actio nata, que estabelece o início da prescrição na data em que o titular do direito toma conhecimento do dano, deve ser adotada apenas em circunstâncias excepcionais, nas quais, pela própria natureza dos eventos, seria impossível ao autor ter ciência dos danos.



    - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 4º, inciso II, e 5º, caput, e incisos V, X, XXXII, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Volvendo aos autos, verifico da petição inicial que os danos alegados pela autora nesta demanda, iniciaram-se em 25/01/2019, quando do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. Conforme narrado por ela própria, desde o evento danoso manifestou sintomas de psicopatologias, sendo necessário, inclusive, acompanhamento médico especializado. Confira-se na literalidade:



    [...]



    Diante disso, entendo que a autora possuía condições de exercer sua pretensão indenizatória dentro do prazo, pois o dano alegado já era do seu conhecimento desde a data do rompimento.



    Desse modo, a ação distribuída em 01/07/2022, depois de decorridos mais de 3 (três) anos do evento danoso, e da manifestação dos alegados sintomas de adoecimento psicológico, já se encontrava prescrita.



    Este e. TJMG já há alguns anos, vem aplicando tal prazo às pretensões ora sob análise:



    [...]



    Oportuno salientar que, embora a teoria da actio nata leve em consideração a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida para fins de determinar o termo inicial do prazo prescricional, essa interpretação não deve ser subvertida de modo a deixar ao arbítrio da parte determinar o início de sua fluência, vinculada à realização de exame psicológico/psiquiátrico. O marco inicial deve permanecer na data em que a parte tinha ciência dos efeitos, como no caso do rompimento da barragem, pois, desde lá, já poderia ter ajuizado ação visando a reparação dos direitos extrapatrimoniais supostamente violados.



    No tocante à interrupção do prazo prescricional pela distribuição de Ação Civil Pública, entendo que a questão deve ser analisada com cautela.



    Isso se fundamenta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a ação civil pública apenas interrompe o prazo prescricional de uma ação individual se ambas compartilharem a mesma causa de pedir, mesmo que o tema não esteja relacionado ao direito do consumidor. Essa orientação destaca a necessidade de congruência entre a matéria da ação coletiva e a causa de pedir da ação individual.



    [...]



    Inclusive, no julgamento do precedente paradigma decorrente do REsp 1.641.167/RS, a ilustre relatora Min. Nancy Andrighi tece considerações relevantes acerca do tema, cujo caso específico versava coincidentemente sobre danos individuais suportados em razão de danos ambientais. A Ministra relatora, então, concluiu que o ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse, especificamente, sobre interesse individual homogêneo, conforme excerto:



    [...]



    Deste modo, o prazo prescricional para ajuizamento das ações individuais somente estaria interrompido se os direitos discutidos nas ações individuais fossem idênticos aos protegidos na ação coletiva, o que não se aplica ao presente caso, que versa sobre direitos individuais puros.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente